Tribunal: TJSP
Processo: 2095344-42.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
r de iniciativa do Poder Executivo.
Organização administrativa. Vício configurado. A pretexto de prestigiar a publicidade e transparência, a lei impugnada invadiu esfera privativa do Executivo. A divulgação como pretendida, antes mesmo de haver uma definição do projeto a ser encaminhado para a Câmara, interfere diretamente na liberdade de decisão da Administração.
Além disso, norma tratou da forma como e o que deverá ser feita a divulgação do funcionamento das atividades de divulgado.
Inadmissibilidade. Cabe ao Executivo a gestão administrativa. Desrespeito ao princípio constitucional da 'reserva de administração' e separação dos poderes. Afronta a preceitos constitucionais (arts. 5o; 47, inciso XIV e 144 da Constituição Estadual).
Ação procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2095344-42.2021.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/03/2022; Data de Registro: 29/03/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Evaristo dos Santos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/03/2022

Data de publicação:

29/03/2022

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei Municipal no 14.424/19, Lei no 14.536, de 05.03.21, de autoria parlamentar, determinando a disponibilização, no Portal da Transparência, dos estudos, pareceres e outros documentos que embasam projetos de lei e projetos de lei complementar de iniciativa do Poder Executivo.
Organização administrativa. Vício configurado. A pretexto de prestigiar a

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei Municipal no 14.424/19, Lei no 14.536, de 05.03.21, de autoria parlamentar, determinando a disponibilização, no Portal da Transparência, dos estudos, pareceres e outros documentos que embasam projetos de lei e projetos de lei complementar de iniciativa do Poder Executivo.
Organização administrativa. Vício configurado. A pretexto de prestigiar a publicidade e transparência, a lei impugnada invadiu esfera privativa do Executivo. A divulgação como pretendida, antes mesmo de haver uma definição do projeto a ser encaminhado para a Câmara, interfere diretamente na liberdade de decisão da Administração.
Além disso, norma tratou da forma como e o que deverá ser feita a divulgação do funcionamento das atividades de divulgado.
Inadmissibilidade. Cabe ao Executivo a gestão administrativa. Desrespeito ao princípio constitucional da 'reserva de administração' e separação dos poderes. Afronta a preceitos constitucionais (arts. 5o; 47, inciso XIV e 144 da Constituição Estadual).
Ação procedente.